Tribunal: TJPA
Processo: 0000254-54.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000254-54.2013.8.14.0065

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOANA DARC DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE CARRO ROUBADO SEM REGISTRO DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA DO DETRAN. OMISSÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM REALIZAR A NOTIFICAÇÃO DO ROUBO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DIANTE DE OMISSÃO COM DEVER LEGAL ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Considera-se ato ilícito a omissão do poder público em realizar a devida comunicação de roubo de automóvel ao Departamento de Trânsito, resultando na omissão em seu sistema registro de restrições em relação ao automóvel, levando a erro eventuais compradores.

3. É devido o pagamento de indenização por danos materiais, no valor dos prejuízos devidamente comprovados nos autos, e por danos morais, pelos transtornos sofridos pela reclamante aos quais não deu causa, demonstrando-se proporcional e razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

4. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905.

Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (ID 7557329) da lavra deste Relator, nos autos da Ação de Danos Morais, movida por
JOANA DARC DE ALMEIDA
,

cujo teor da diretiva

foi conhecido e parcialmente provido, sendo que a parte provida foi tão somente para que a condenação imposta à Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso.

A referida decisão restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE CARRO ROUBADO SEM REGISTRO DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA DO DETRAN. OMISSÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM REALIZAR A NOTIFICAÇÃO DO ROUBO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DIANTE DE OMISSÃO COM DEVER LEGAL ESPECÍFICO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, prevendo a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Considera-se ato ilícito a omissão do poder público em realizar a devida comunicação de roubo de automóvel ao Departamento de Trânsito, resultando na omissão em seu sistema registro de restrições em relação ao automóvel, levando a erro eventuais compradores.

4. É devido o pagamento de indenização por danos materiais, no valor dos prejuízos devidamente comprovados nos autos, e por danos morais, pelos transtornos sofridos pela reclamante aos quais não deu causa, demonstrando-se proporcional e razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

5. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Narra a petição inicial que a autora adquiriu um carro em 5 de março de 2012 por R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) na cidade de Xinguara, diretamente de quem acreditava ser seu proprietário, informando que realizou consulta ao site do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN) e não constava qualquer restrição relacionada ao veículo que estava comprando.

E que, no dia seguinte ao pagamento, tentou entrar em contato com o proprietário para pegar o documento do automóvel, de forma que pudesse fazer o registro da transferência, porém não conseguiu encontrá-lo, vindo a descobrir que tinha sido vítima de um golpe.

O agravante alega que na documentação da exordial não costa qualquer consulta prévia ao Detran, em relação ao veículo.

Menciona que
a ausência do cadastro do furto junto ao sistema do DETRAN, apesar de em tese, pode caracterizar evento hábil a atrair suposta responsabilidade do Ente Público, no caso concreto, não teve qualquer relevância.

Sustenta que não há que se falar em nexo de causalidade em relação ao Estado do Pará. Restaram violados os arts. 403 do CC e 37, §6 da CF, que exigem para responsabilização do Ente Público, a ocorrência de nexo causal direto e imediato, que não restou comprovado no caso concreto
.

Argumenta ainda que inexistem danos morais no caso concreto. Isso porque, não houve qualquer alegação concreta ou demonstração de eventos capazes de caracterizar os danos morais, aduz ainda que restaram violadas os arts. 186 e 927 do CC e 5, V da CF, em relação a condenação por danos morais, mas caso seja caracterizada a existência de danos morais que seja fixado no valor de R$ 10 mil, uma vez que este é o valor do bem descrito na exordial.

Assim, requer a retratação para reformar a decisão, e caso não entenda, solicita o envio dos autos ao colegiado, rogando desde logo pelo provimento do presente recurso e reforma da decisão atacada nos termos acima referenciados.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID.7930912.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.

Por seu turno, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática que foi parcialmente provido, sendo que a parte provida foi tão somente para que a condenação imposta à Fazenda Pública seja a partir do evento danoso.

Inicialmente, em relação à argumentação do recorrente de que a autora não se desincumbiu de demonstrar suas alegações, não vislumbro motivo para o acolhimento das razões recursais, senão vejamos

Assim, como foi mencionado na decisão recorrida, como corretamente apontado na sentença recorrida, a omissão dos agentes públicos do Estado em realizar a devida comunicação acerca do roubo do automóvel fez com que não constasse no sistema do Departamento de Trânsito qualquer restrição relacionada ao veículo, induzindo ao erro a reclamante no momento de sua compra.

Conforme destacado na decisão recorrida, transcrevi, trecho da Portaria nº 19/2006-GAB/GCPC, mencionada no Ofício nº 938/2012-DRFVA (ID 732906, Pág. 21), a qual prevê que:

Art. 1º As Ocorrências relativas a furto, roubo, apropriação indébita, estelionato, receptação, apreensão e recuperação de veículos automotores terrestre, bem como, seus componentes, placas de identificação e documentos deverão ser atendidas pelas Delegacias, Seccionais, Divisões e Superintendências, não podendo, desta forma, oporem-se à confecção do Boletim de Ocorrência Policial.

(...)

Art. 6º -
Os órgãos policiais tão logo tomem conhecimento da ocorrência, deverão comunicar imediatamente o fato ao Centro Integrado Operações Policiais - CIOP
, repassando as características do veículo, data, horário, local da ocorrência e classificação jurídica do evento, e,
ao final, o servidor que estiver efetuando a comunicação deverá anotar o código de atendimento a ser fornecido pelo CIOP, inserindo-o no registro policial
. (destaca-se)

Dessa forma, conforme relatei na decisão, que era responsabilidade dos agentes públicos do Estado a comunicação acerca do roubo do automóvel que veio a ser adquirido pela autora, tendo sua omissão levado a reclamante ao erro de acreditar que não havia qualquer problema com o carro, considerando que não constava nenhum registro de pendência no sistema do Detran.

Restou verificado na decisão recorrida que, as provas trazidas aos autos, resta claro que a omissão dos agentes responsáveis pelo registro do roubo do automóvel foi essencial para a ocorrência dos fatos apreciados na presente demanda, considerando que, se tivessem procedido às necessárias comunicações, passaria a constar no sistema do DETRAN a restrição relacionada ao automóvel, possibilitando à autora conhecer a respeito de sua situação delituosa.

Conforme inclusive destacado, sobre o tema, Sergio Cavalieri Filho, no livro Programa de Responsabilidade Civil, procede à distinção entre os tipos de omissão que podem ocorrer por parte do poder público:

É preciso, ainda,
distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica
. Observa o talentoso jurista Guilherme Couto de Castro, em excelente monografia com que brindou o nosso mundo jurídico, “
não ser correto dizer, sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim será quando se tratar de omissão genérica.
Não quando houver omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir
(A responsabilidade civil objetiva no Direito Brasileiro Forense, 1997, p. 37). Mas, afinal de contas, qual a distinção entre omissão genérica e omissão específica?
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação que tinha o dever de agir para impedi-lo
. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa da adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado. (destaca-se)

Nesse sentido, destaquei o voto da Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp nº 721.439 / RJ:

O dano causado a uma vítima pode derivar de uma atuação ou de uma omissão. Se há ação causadora de dano, não há dúvida de que temos a responsabilidade objetiva, ou seja, a vítima de uma ação estatal deve ser objetivamente ressarcida, muito embora, no exame do nexo de causalidade, seja necessário, muitas vezes, incursão no aspecto subjetivo do preposto estatal. Outras vezes, é preciso analisar o elemento subjetivo para que comprove o Estado culpa da vítima, o que afasta a sua responsabilidade.
A questão muda de ângulo, quando se está diante de danos causados por omissão, ou seja, quando houve falta do agir por parte de quem tinha o dever legal de agir e não agiu, ou agiu tardia ou ineficientemente
. (...) Sem dúvida alguma, dentre os autores nacionais, quem melhor enfocou o aspecto da responsabilidade do Estado por omissão foi o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual completa o seu pensamento, no artigo já citado, dizendo:
"É razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou. Mas só é razoável e impositivo que responda pelos danos que não causou quando estiver de direito obrigado a impedi-los"
. A orientação do autor, com poucas variantes, é seguida por Toshio Mukai, Yussef Said Cahali, Márcio Luiz Coelho de Freitas e Sérgio Cavalieri Filho, dentre outros. É interessante observar que, para o professor Sérgio Cavalieri Filho,
há dois tipos de omissão, a genérica e a específica, só ensejando a responsabilização sem verificação da culpa a omissão específica
. Mas o que vem a ser omissão específica? Dá ele o seguinte exemplo: “Veículo muito velho, sem condições normais de trânsito, causa um acidente por defeito de freio ou falta de luz traseira. A Administração não pode ser responsabilizada pelo fato de esse veículo ainda estar circulando. Isso seria responsabilidade por omissão genérica. Mas se esse veículo foi liberado em uma vistoria, ou passou pelo posto de fiscalização sem problemas, já teremos omissão específica". (destaca-se)

Assim, como mencionei no caso dos autos, fez-se presente a omissão específica quanto ao dever objetivo dos agentes públicos em realizar as devidas comunicações acerca do roubo do automóvel, de forma que passasse a constar em seu registro junto ao Departamento de Trânsito a restrição relacionada ao seu extravio, evitando que fossem realizadas transações com o veículo.

Conforme destaquei no
decisum
, a omissão do poder público, nesse contexto, é com um dever objetivo, legalmente previsto, e os danos advindos desta conduta indevida precisam ser adequadamente reparados, por força da aplicação da teoria do risco administrativo, que enseja a responsabilidade civil do Estado do Pará.

Dessa forma, conforme destacado na decisão monocrática agravada, restou, caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelante, diante de seu dever objetivo de comunicação sobre o roubo do automóvel, e os eventuais danos sofridos pela reclamante ao transacionar com bem extraviado de seu devido proprietário.

Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal Justiça para caso como o dos autos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que ficou assentado no acórdão a quo os pressupostos da responsabilidade subjetiva, inclusive a conduta culposa, traduzida na "
omissão estatal em providenciar o registro do furto em todos os órgãos competentes, tendo em vista que restou devidamente comprovado o retardo injustificado de registro no prontuário do veículo
"(fl.183, e-STJ). 2. Tendo o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, reconhecido o
direito à indenização por dano moral
, a reforma do julgado demanda o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 790994 RS 2015/0247552-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2016) (destaca-se)

............................................................................................

Assiste razão à parte autora ao imputar ao Estado demandado a responsabilidade pelos danos ocasionados em razão da omissão estatal em providenciar o registro do furto em todos os órgãos competentes, tendo em vista que restou devidamente comprovado o retardo injustificado de registro no prontuário do veículo.

Frise-se que a Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.

(...)

No presente feito restou devidamente configurada a responsabilidade do ente público. Presente nos autos a conduta ilícita dos agentes responsáveis pelo registro de ocorrência, na medida em que a restrição de furto só foi incluída em 17.11.2011 (fl. 25v), quando o registro de ocorrência foi lavrado em 13.11.2011 (fl. 24), obstando que o veículo fosse encontrado nesse período.

(...)

Preambularmente, cumpre ressaltar que, uma vez reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente da parda da chance de encontrar seu veículo, em razão da inércia do ente público. Aliado ao fato de que se trata aqui de dano moral puro que prescinde de qualquer prova a respeito, pois a profunda amargura que atinge ao âmago do indivíduo nesses casos é presumível, o que é passível de indenização.

Por oportuno, releva ainda destacar novamente
que a omissão dos agentes públicos em realizar as comunicações necessárias relacionadas ao roubo do veículo, de forma que constasse a informação no sistema do DETRAN, foi determinante para os danos sofridos pela requerente, resta caracterizada a responsabilidade do Estado do Pará no caso analisado, logo a decisão recorrida neste ponto, deve ser mantida da forma como proferida.

Quanto ao questionamento dos danos materiais e morais, onde alega não existir e ainda,
mas caso seja caracterizada a existência de danos morais que seja fixado no valor de R$ 10 mil, uma vez que este é o valor do bem descrito na exordial.

Afirmo que não merece provimento uma vez que, como relatei na decisão recorrida
a responsabilidade objetiva do poder público, diante da conduta ilícita de seus agentes, advém o dever de reparar os danos eventualmente causados à reclamante.

Citei, o Código Civil Brasileiro, em seu art. 927, que estabelece:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (destaca-se)

Acerca dos atos considerados ilícitos, o Código prevê que:

Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. (destaca-se)

No que concerne à indenização, prevê o regramento civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. (destaca-se)

Assim, no que concerne aos danos materiais sofridos pela autora, estes deverão ser reparados na medida em que efetivamente comprovados em juízo.

No que concerne ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), verifica-se que este Tribunal vem estabelecendo como parâmetro para casos em que ocorre problemas com a aquisição de veículos automotores, como citei na presente decisão.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS ANTERIORES NÃO QUITADAS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os danos causados ao Apelado decorreram diretamente da conduta da Apelante, que vendeu o veículo com multas anteriores não quitadas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar afastada. 2. A Apelante, na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, ora Apelado, somente se eximindo de tal responsabilidade diante da comprovação de uma das excludentes previstas no artigo 14, § 3º da Lei 8.078/90. 3. O Apelado adquiriu veículo em situação irregular, em virtude da conduta negligente da Apelante, que deixou de providenciar o pagamento das multas anteriores à venda do automóvel, não tendo o devido cuidado após a formalização do negócio jurídico. 4. Caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da Apelante, nos termos do art. 14, CDC, bem como o prejuízo suportado pelo Apelado que ficou sem poder usufruir do veículo que havia comprado, frustrando suas legítimas expectativas, configura-se o dever de indenizar. 5. Sopesando-se as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, em que o Apelado ficou privado do uso de seu veículo, bem como considerando o poder econômico da
Apelante, mostra-se justa a condenação por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
). 6. Da mesma forma, deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento, em dobro, do valor das multas pagas indevidamente pelo Apelado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(2019.01374807-29, 202.563, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-11)

Denota-se, por conseguinte, a partir do julgado acima transcrito, que, em situações semelhantes a ora apreciada, os demais tribunais do país vêm entendendo como apropriado, razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago a título de indenização por danos morais

Tratando-se ainda sobre
a condenação imposta à Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905.
, estando correta a decisão recorrida neste ponto, razão pela qual deve ser mantida da forma como proferida na decisão monocrática recorrida.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/02/2023